Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/apelante para declaração de inexigibilidade da dívida e de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível compensação por danos morais e (ii) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias do caso não autorizam a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor nem da responsabilidade pela perda do tempo útil, porquanto ausentes elementos que indiquem desrespeito voluntário às garantias legais. Ademais, a existência de inscrições preexistentes e legítimas em cadastro de inadimplentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC quando o valor da condenação (R$13.999,13 – treze mil novecentos e noventa e nove reais e treze centavos) não se mostra irrisório, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, sendo incabível, nessa hipótese, a adoção do critério de equidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.